Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708902-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI CORREA VIEIRA AGRAVADO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rui Correa Vieira contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0701575-05.2025.8.07.0018), indeferiu a liminar (ID no 227621630). 2. Defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois apresentou toda a documentação com o intuito de demonstrar que a integralização do capital social mediante a transferência de imóveis de sua titularidade seria operação imune à incidência do ITBI. 3. Sustenta que a imunidade só deixa de ser aplicada às empresas que atuam no ramo de compra, venda e locação de imóveis, quando ocorre fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, não sendo a hipótese dos autos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do ITBI, por se tratar de integralização de capital social mediante a transferência de imóveis pertencentes ao sócio agravante em favor da pessoa jurídica e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 69667661). 6. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID no 69699973). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 70062559). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pela sua não intervenção no processo (ID no 71426947). 9. Na origem, em 5/5/2025, foi proferida sentença que denegou a segurança (proc. no 0701575-05.2025.8.07.0018, ID no 234493470). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (proc. no 0701575-05.2025.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID no 234493470). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória na qual se pretendia a modificação, razão por que, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, art. 1.021, § 4o. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO